Tribunal: TCU
Processo: 010.610/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7157/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.610/2023-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Eliete Barbosa Oliveira (XXX.472.401-XX); Edilson Nunes da Silva (XXX.480.461-XX); Isidoro Urebete Pahiri Wa Aire (XXX.378.301-XX); Lucimar Campelo Araujo Ferreira (XXX.121.383-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.